Tribunal: TJES
Processo: 5003919-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003919-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO

AGRAVADO: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA NÃO ADOTADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1- Verificada a existência de
error in procedendo
no presente caso, pois constatado que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2-
Este Sodalício entende que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira

3- Sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado a quo intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade

4- Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003919-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003919-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, de Agravo de Instrumento manejado por ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 1451378, por meio da qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sua petição de recurso ID. 1451218, o Recorrente sustenta que não tem condição de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, pleiteia pela reforma da decusão que indeferiu a benesse pleiteiada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 02 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003919-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 1451378, por meio da qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sua petição de recurso ID. 1451218, o Recorrente sustenta que não tem condição de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, pleiteia pela reforma da decusão que indeferiu a benesse pleiteiada.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o magistrado primevo concluindo que os elementos constantes dos autos afastam a presunção de estado de miserabilidade necessário para a concessão da
benesse
pretendida, indeferiu o pleito pelos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante. Segue trecho da decisão:

[...] Compulsando os autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica da parte autora, ante a análise da declaração anual do SIMEI juntada, que consta um valor de receita no total de R$ 13.800,00 no período de 01/07/2020 até 31/12/2020, o que, após uma conta simples, resulta na receita de R$ 2.300,00 mensais, o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado pelo autor.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação acima. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser cancelada a distribuição, conforme preceitua o art. 290 do CPC/15. [...]

Contudo, verifico a existência de
error in procedendo
no presente caso, pois constato que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[não existe grifo no original]

Assim, observo que o MM. Juiz proferiu sua decisão (ID. 1451378), indeferindo o pedido de assistência judiciária, sem observância à regra do art. 99, § 2º do CPC/2015,
incorrendo em
error in procedendo
.

Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. ERROR IN PROCEDENDO . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA. ART. 99, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que comprovada a alegada hipossuficiência para fazer jus ao benefício. É dizer, é amplamente aceita na jurisprudência pátria a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2)
Todavia, o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, em seu art. 99, §2º que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. 3)
Nesse sentido, é nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 99, do CPC/15 a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física goza de presunção iuris tantum de veracidade . 2. Cabe ao Magistrado analisar a compatibilidade da situação financeira alegada com as demais provas dos autos, contudo,
antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001354, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

49735076 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGOS 99, §2º E 489, §1º DO CPC/2015 INOBSERVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. As cópias acostadas pelo recorrente revelam que, uma vez proposta a demanda e conclusos os autos, a decisão vergastada fora o primeiro pronunciamento lançado,
resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2º do CPC/2015
. [...] 4.
Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada. Recurso provido. (TJES; AI 0002664-74.2017.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 31/10/2017; DJES 08/11/2017)

49736391 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 99, §2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DO CASO AO CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. I. A teor do disposto no artigo 99, §2º do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça exige a intimação prévia do requerente para coligir aos autos outros elementos de prova de sua condição financeira. [...] III - Preliminar suscitada e acolhida de ofício. (TJES; AI 0017423-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 13/11/2017; DJES 22/11/2017)

Desta forma, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado
a quo
intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Agravante e, no mérito, dou-lhe provimento, para declarar nula a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido ao Recorrente o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o Magistrado
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003919-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO

AGRAVADO: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ART. 99, §2º DO CPC. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA NÃO ADOTADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1- Verificada a existência de
error in procedendo
no presente caso, pois constatado que não foi obedecida a regra estampada no art. 99, §2º do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual, antes do indeferimento do pleito de gratuidade da justiça, o magistrado deve oportunizar à parte prazo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão.

2-
Este Sodalício entende que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira

3- Sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, deverá o Magistrado a quo intimar a parte nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade

4- Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de

.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.